Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. “25a HORA”. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, manteve a exigibilidade do pagamento da denominada “25a hora” a servidores da Carreira da Polícia Penal, mesmo após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime remuneratório por subsídio.
2. O recorrente requereu o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial e a suspensão da obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade da obrigação de incluir a “25a hora” na remuneração dos servidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no 7.481/2024 institui o regime remuneratório por subsídio para os policiais penais e absorve, em parcela única, todas as verbas remuneratórias de natureza ordinária antes pagas de forma individualizada. O art. 2o da lei inclui expressamente o adicional noturno entre as parcelas compreendidas no subsídio.
5. A “25a hora” decorre do cálculo do adicional noturno segundo a redução ficta da hora noturna e não constitui acréscimo real à jornada do servidor. Possui natureza de verba ordinária vinculada ao cumprimento regular do plantão de 24 horas.
6. O regime de subsídio, conforme entendimento do STF na ADI 5.404, não impede o pagamento de horas extras efetivamente prestadas além da carga remunerada. Contudo, veda o adimplemento de parcelas inerentes ao exercício ordinário do cargo, situação em que se enquadra a “25a hora”.
7. A mudança normativa substancial autoriza a incidência da cláusula rebus sic stantibus, permitindo a revisão da exigibilidade do título quando alteradas as premissas jurídicas que o fundamentaram.
8. A absorção do adicional noturno pelo subsídio elimina o suporte jurídico da obrigação contida no título executivo, tornando inexigível a cobrança da parcela, diante da incompatibilidade com o regime remuneratório vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade da “25a hora”, por se tratar de parcela vinculada ao exercício ordinário do cargo e absorvida pela parcela única. A alteração superveniente do regime remuneratório torna inexigível o título executivo judicial fundado em premissas normativas anteriormente vigentes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §4o; CF/1988, art. 144, §9o; CLT, art. 73; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023; TJDFT, Acórdão 2061906, 0731727-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28/10/2025.